Tribunal: TJSP
Processo: 2086060-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086060-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVOCA BRAZIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., é embargado 3LOG
SOLUÇÕES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2086060-44.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22056
Fls. 2/4
Voto no 22056
Embargos de Declaração Cível no 2086060-44.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Evoca Brazil Comércio de Equipamentos Ltda.
Embargado: 3log Soluções de Logistica Integrada Ltda Me
Juiz de Direito: Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão
no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência –
Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto
da solução atribuída à lide – Pretensão de nítido caráter
infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –
Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Evoca
Brazil Comercio Ltda., em face do v. acórdão de fls. 1126/1130, por meio
do qual restou improvido agravo de instrumento interposto em relação a 3Log
Soluções e Logística Integrada Ltda.
Aponta, a embargante, omissão no v. acórdão, atinente à
apreciação dos fatos à luz do disposto no art. 1o da Lei no 9.492/97, a qual
pretende ver sanada para fins de prequestionamento (fls. 01/03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2086060-44.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22056
Fls. 3/4
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante refere a suposta omissão a eivar o julgado,
o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido a controvérsia
de forma clara e coesa, no contexto da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos e dispositivos legais relevantes para o deslinde do
recurso. Os fundamentos foram, expressa e claramente, alinhavados no
acórdão que, portanto, não padece de qualquer omissão.
Conveniente observar que a aplicação da lei ao caso
concreto é questão pertinente à livre convicção do Juízo, sendo certo que os
aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na insurgência da parte
recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota que sua
pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso, com
vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando decorrente
de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou para fins de
sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já
esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2086060-44.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22056
Fls. 4/4
Inobstante, é certo que o Código de Processo Civil, em
seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados
em sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é
medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora